Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1.O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal.

2. No caso, não há que se falar em litispendência, eis que distintas as partes, as causas de pedir e pedidos formulados em cada um dos processos indicados.

3. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico a ser apurado pela Contadoria Judicial, que corresponde ao valor do excesso de execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.